Tribunal: STF
Processo: ARE 691292
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Preparo recursal realizado a menor. Juizados especiais. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Pressupostos recursais. Repercussão geral. Ausência. Questão infraconstitucional. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279, desta Corte.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outras Cortes, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.